Tribunal: TJBA
Processo: 0538441-82.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS n. 0538441-82.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE/APELADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s): LEONARDO SANTOS DE SOUZA APELANTE/APELADO: LEX CONSULT CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI Advogado(s):ANA SOFIA CAVALCANTE PINHEIRO, FABIO RODRIGUES CORREIA, FATIMO LUIS XAVIER CERQUEIRA ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO PARA CAPITAL DE GIRO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA À PESSOA JURÍDICA. POSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. REVISÃO CONTRATUAL EM EMBARGOS MONITÓRIOS. VEDAÇÃO DE ALTERAÇÃO DE OFÍCIO DOS ENCARGOS CONTRATUAIS (SÚMULA 381/STJ). INCIDÊNCIA DOS ENCARGOS PACTUADOS ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Apelações cíveis interpostas por ambas as partes contra sentença que, em ação monitória ajuizada pelo Banco do Nordeste do Brasil S/A para cobrança de R$ 512.715,53 decorrentes de contrato de abertura de crédito para capital de giro, julgou procedente o pedido, rejeitou liminarmente os embargos monitórios e, de ofício, substituiu encargos contratuais por correção monetária e juros moratórios de 1% ao mês a partir do ajuizamento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se é possível estender à pessoa jurídica o benefício da gratuidade de justiça; (ii) estabelecer se o Código de Defesa do Consumidor é aplicável ao contrato de capital de giro firmado por pessoa jurídica; (iii) determinar a necessidade de produção de prova pericial para apuração de encargos; (iv) analisar a viabilidade de revisão contratual no bojo dos embargos monitórios; (v) verificar a possibilidade de alteração de ofício dos encargos contratuais e a incidência destes até o efetivo pagamento. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O benefício da gratuidade de justiça pode ser concedido à pessoa jurídica que comprova insuficiência de recursos, nos termos do art. 98 do CPC e Súmula 481/STJ, o que se verificou no caso pela prova de incapacidade financeira momentânea da empresa ré/embargante. 4. Não se aplica o CDC a contrato de capital de giro firmado por pessoa jurídica para fomento de atividade empresarial, quando ausente comprovação de vulnerabilidade técnica, jurídica, informacional, conforme teoria finalista mitigada e precedentes do STJ. 5. A produção de prova pericial é desnecessária quando a controvérsia é eminentemente jurídica e os encargos constam de forma clara em contrato e demonstrativo de débito, inexistindo impugnação específica com planilha discriminada (art. 702, §§ 2º e 3º, do CPC). 6. A revisão contratual não pode ser pleiteada genericamente nos embargos monitórios, devendo ser formulada em reconvenção (art. 702, §6º, e art. 343 do CPC). 7. É vedado ao julgador, nos contratos bancários, conhecer de ofício da abusividade de cláusulas contratuais (Súmula 381/STJ), razão pela qual a alteração unilateral dos encargos contratuais ofende os arts. 128 e 460 do CPC e o art. 5º, XXXVI, da CF. 8. A jurisprudência do STJ estabelece que, em caso de inadimplência, os encargos pactuados incidem até o efetivo pagamento do débito. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Apelação dos réus parcialmente provida, apenas para conceder gratuidade de justiça à pessoa jurídica; apelação do Banco do Nordeste provida, para restabelecer a incidência dos encargos contratuais pactuados até o efetivo pagamento. Tese de julgamento: 1. A pessoa jurídica faz jus à gratuidade de justiça quando comprovada sua insuficiência momentâneas de recursos. 2. O Código de Defesa do Consumidor não se aplica a contrato de capital de giro firmado por pessoa jurídica para fomento de atividade empresarial, salvo prova de vulnerabilidade técnica, jurídica, informacional ou econômica. 3. É desnecessária a prova pericial quando a análise dos encargos contratuais não demanda conhecimento técnico especializado e não há impugnação específica com planilha discriminada. 4. A revisão contratual deve ser formulada em reconvenção, sendo inviável sua apreciação apenas como matéria de defesa nos embargos monitórios. 5. É vedado ao julgador alterar de ofício os encargos contratuais em contratos bancários (Súmula 381/STJ). 6. Os encargos contratuais pactuados incidem desde o vencimento até o efetivo pagamento do débito em caso de inadimplência. Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS n. 0538441-82.2017.8.05.0001, em que figuram como apelantes e apelados BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA e LEX CONSULT CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI e OUTROS. Acordam os Desembargadores integrantes desta Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça, em JULGAR PARCIALMENTE PROVIDOS OS RECURSOS DE APELAÇÕES interpostos por ambas as partes, e o fazem nos termos do voto desta Relatoria.